Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-92.2016.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0008411-92.2016.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MOISEIS ALESSANDRO CHAVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DO CRIME. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. 1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória. 2 – Ameaça. Art. 147 do CP (Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave). Réu que ameaça a vítima dizendo: “tenho arma lá atrás, vamos ver se você não tem medo de morrer”. 3 – Provas. O depoimento da vítima (13495223 a 13495226) e da testemunha arrolada (13495227 a 13495228) não deixam margem de dúvidas sobre o fato. 4 – Tipicidade. Atemorização da vítima. O delito se caracterizou pelo fato de a ameaça ser capaz de atemorizar a vítima (20140111202118APJ - (0120211-08.2014.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 1a TURMA RECURSAL, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A vítima, em depoimento pessoal, afirma, expressamente, ter sentido medo, porque o apelante tinha realmente uma arma (ID 13495224). Ademais, o temor imposto pela ameaça compeliu a vítima a retornar à Delegacia para retratar-se em relação à notícia da ameaça. 5 – Dosimetria. Maus antecedentes. A reabilitação da pena, prevista nos artigos 93 a 95, do Código Penal, se dá por sentença, após a extinção da punibilidade do crime antecedente. No caso em exame, não obstante o lapso temporal, não há qualquer indicação de que o réu se encontra nesta condição, de modo que se mostra correta a consideração dos antecedentes na fixação da pena-base. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 6 – Recurso conhecido, mas não provido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DO CRIME. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. REABILITAÇÃO. 1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória. 2 – Dosimetria. Maus antecedentes. Reabilitação da pena (artigos 93 a 95, do Código Penal). Ausência de sentença a demonstrar que o réu alcançou a condição de reabilitado. Ausência de omissão no acórdão que confirmou a sentença na qual os antecedentes foram aplicados na fixação da pena-base. Questão já examinada no julgamento anterior. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação ao art. 5o, inciso LVII e inciso XXXIX, da CRFB, sob o fundamento de que se trata de analogia in malam partem violadora do direito ao esquecimento. Defendeu a existência de repercussão geral. Decisão de ID 17713503, sobrestou o processo em 14/07/2020, entendendo que a matéria estava pendente de apreciação pelo STF no âmbito do RE n. 593.818, Tema n.o 150 de repercussão geral. Certidão de ID 47267929 certifica o julgamento do mérito do RE n. 593.818 (Tema n.o 150 de Repercussão Geral). As partes foram intimadas a se manifestar, em resposta, colacionaram as petições de ID 47971324 e ID 48042773. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Tem-se que o STF fixou o Tema 150 no âmbito do Recurso Extraordinário no 593.818 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal". O Acórdão recorrido concluiu que: "Dosimetria. Maus antecedentes. A reabilitação da pena, prevista nos artigos 93 a 95, do Código Penal, se dá por sentença, após a extinção da punibilidade do crime antecedente. No caso em exame, não obstante o lapso temporal, não há qualquer indicação de que o réu se encontra nesta condição, de modo que se mostra correta a consideração dos antecedentes na fixação da pena-base. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos." O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STF fixado em Tema de Repercussão Geral da Matéria, o que obsta o seguimento do recurso nos termos do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 1 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal